Tribunal: TJSP
Processo: 2025764-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Taxas de Alvará, Expediente, Licença e Publicidade de 2.009 – Bloqueio de ativos financeiros mediante penhora on line – Caderneta de poupança - Alegada impenhorabilidade – CPC, art. 833, incisos X – Não demonstrada a natureza de reserva autônoma dos ativos financeiros bloqueados, porque não apresentados extratos bancários - Decisão mantida - Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Taxas de Alvará, Expediente, Licença e Publicidade de 2.009 – Bloqueio de ativos financeiros mediante penhora on line – Caderneta de poupança - Alegada impenhorabilidade – CPC, art. 833, incisos X – Não demonstrada a natureza de reserva autônoma dos ativos financeiros bloqueados, porque não apresentados extratos bancários - Decisão mantida - Recurso desprovido.